Tribunal: STF
Processo: ADI 2332
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Decisão expressa acerca da eficácia retroativa do acórdão embargado. Desprovimento. 



    1. Embargos de declaração em que se alega: (i) omissão sobre suposta questão de ordem relativa aos efeitos da medida cautelar, tendo em vista o julgamento do mérito em sentido oposto; (ii) obscuridade quanto à superação de entendimento anterior da Corte a respeito de decisões submetidas à coisa julgada. 



    2. Não há omissão no acórdão embargado. A concessão inicial da cautelar, no que tange aos juros, foi superada com o julgamento do mérito, tendo em vista a atribuição de eficácia ex tunc ao acórdão. Não se justifica o conhecimento de questão de ordem: se o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu expressamente que a decisão produz efeitos retroativos, fica prejudicada, por questões lógicas e jurídicas, a discussão sobre os efeitos da cautelar, que cessam desde sua origem. 



    3. Também não há que se falar em obscuridade. Não se tratando de relação de trato continuado, os feitos já transitados em julgado se submetem às regras comuns do Código de Processo Civil, em linha do que já foi decidido pelo STF nos Temas 360 (RE 611.503, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin) e 733 de repercussão geral (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    4. Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos.